Tribunal: TJMT
Processo: 1038801-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038801-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DIVINO LOPES DA SILVA - CPF: 363.716.531-72 (APELADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO - DE CUJUS SEM FILHOS – AÇÃO AJUIZADA APENAS PELO GENITOR DO FALECIDO –QUOTA PARTE CORRESPONDENTE AO SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO – PAGAMENTO INTEGRAL AFASTADO - EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E NASCIMENTO – DOCUMENTOS HÁBEIS –- RESERVA DE QUOTA PARTE À MÃE DO FALECIDO – RECURSO PROVIDO.

A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância do casamento ao cônjuge sobrevivente, na sua falta, aos herdeiros legais que comprovarem esta condição, conforme determina o artigo 4o da Lei no 6.194/74.

ACOLHO a preliminar arguida, a fim de reconhecer a ilegitimidade do autor para postular a integralidade da indenização pela morte de seu filho - Hércules Rodrigues Lopes, devendo a condenação ser restringida a 50% do capital segurado, o que corresponde a R$ 6.750,00, bem como restar consignado a reserva da quota parte à mãe da vítima em 50%, Sra. Alcijane Rodrigues de Aquino.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. contra a sentença de ID.: 88464588, proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos morais no 1038801-32.2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por DIVINO LOPES DA SILVA, pela morte em acidente de transito de seu filho Hercules Rodrigues Lopes, que julgou procedente a presente lide condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do NCPC.

Em suas razões de ID.: 88464590, alega: preliminarmente; (i) ilegitimidade da autora para postular a integralidade da indenização pela morte de seu filho Hércules Rodrigues Lopes, devendo a condenação ser restringida a 50% do capital segurado o que corresponde a R$ 6.750,00, bem como restar consignado a reserva da quota parte à mãe da vítima em 50%, Sra. Alcijane Rodrigues de Aquino. Preparo devidamente recolhido id. 88464591.

Contrarrazões ID.: 88464593, rebatendo a tese recursal, calcado na alegação de ser o único representante e de que a certidão de óbito consta a ausência de herdeiros pugnando pela manutenção in totum da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. contra a sentença de ID.: 88464588, proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos morais no 1038801-32.2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por DIVINO LOPES DA SILVA, pela morte em acidente de transito de seu filho Hercules Rodrigues Lopes, que julgou procedente a presente lide condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Pois bem.

Inicialmente, alega a Apelante Seguradora, a ilegitimidade ad causam quanto ao direito da parte recorrida em cobrar a integralidade do valor da cobertura pretendida de R$ 13.500,00, pela morte em acidente de trânsito de seu filho Hercules Rodrigues Lopes.

Razão lhe assiste.

Isto porque da documentação juntada nos autos no id. 53702976-53702976, não é possível verificar a comprovação de que a genitora da vítima, sra. Alcijane Rodrigues De Aquino seja falecida.

Ademais, inexiste qualquer documentação nos autos que demonstre o óbito a posterior da genitora do falecido. Logo, por se tratar o seguro DPVAT de obrigação divisível, o pedido de cada beneficiário deve ser atrelado à quota parte correspondente ao seu quinhão hereditário.

Lembre-se que, quando da ocorrência da morte do de cujus, a lei vigente previa que o legitimado para receber o valor integral da indenização seria o cônjuge ou companheiro do falecido em concorrência com os descendentes e na sua falta será com os ascendentes, obedecida a ordem de vocação hereditária.

Para melhor visualização do arrazoado, seguem dispositivos insertos, respectivamente, na Lei 6.174/94 e no Código Civil vigente, senão vejamos:

“ART. 4o A INDENIZAÇÃO NO CASO DE MORTE SERÁ PAGA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 792 DA LEI NO 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 - CÓDIGO CIVIL.

ART. 792. NA FALTA DE INDICAÇÃO DA PESSOA OU BENEFICIÁRIO, OU SE POR QUALQUER MOTIVO NÃO PREVALECER A QUE FOR FEITA, O CAPITAL SEGURADO SERÁ PAGO POR METADE AO CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE, E O RESTANTE AOS HERDEIROS DO SEGURADO, OBEDECIDA A ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA”.

Neste mesmo sentido o Código Civil de 2002 estabelece no título II, Capítulo I a ordem da vocação hereditária a ser respeitada.

“ART. 1.829. A SUCESSÃO LEGÍTIMA DEFERE-SE NA ORDEM SEGUINTE:

I - AOS DESCENDENTES, EM CONCORRÊNCIA COM O CÔNJUGE SOBREVIVENTE, SALVO SE CASADO ESTE COM O FALECIDO NO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL, OU NO DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (ART. 1.640, PARÁGRAFO ÚNICO); OU SE, NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL, O AUTOR DA HERANÇA NÃO HOUVER DEIXADO BENS PARTICULARES;

II - AOS ASCENDENTES, EM CONCORRÊNCIA COM O CÔNJUGE;

III - AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE;

IV - AOS COLATERAIS”.

Nos termos das informações constantes nos autos, não restou configurada a existência de companheira, no entanto, também não se comprovou que a genitora do de cujus é pessoa falecida, de modo que, por também ser beneficiária da indenização, possui quota parte na proporção de 50% da indenização, sendo devido apenas R$ 6.750,00 ao genitor, autor da presente ação.

Logo, a outra quota parte da indenização (50%) é devida à genitora Alcijane Rodrigues de Aquino, conforme norma expressa do Código Civil, devendo ser reservada a quota parte da referida.

É inconcebível aceitar o enriquecimento sem causa da parte, bem como prejuízo ao seguro DPVAT, que pode vir a pagar duplamente o valor da indenização caso o outro herdeiros da vítima venha a pleitear os seus direitos (art. 884, Código Civil):

“ART. 884. AQUELE QUE, SEM JUSTA CAUSA, SE ENRIQUECER A CUSTA DE OUTREM, SERÁ OBRIGADO A RESTITUIR O INDEVIDAMENTE AUFERIDO, FEITA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES MONETÁRIOS.”

A partir disso, tem-se a ilegitimidade ativa ad causam do autor para pleitear o valor integral da indenização do seguro DPVAT.

Face ao exposto, merece provimento o presente recurso, tendo em vista que a recorrida têm direito apenas a quota parte de 50% da integralidade da indenização, ou seja, R$ 6.750,00, relativo à indenização do seguro DPVAT pela morte de Hércules Rodrigues Lopes, devendo restar consignado a reserva da quota parte à mãe da vítima em 50%.

Perante todo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, reformando, por conseguinte, a sentença de primeiro grau, para o fim de acolher a preliminar arguida, a fim de reconhecer a ilegitimidade da autora para postular a integralidade da indenização pela morte de Hércules Rodrigues Lopes, devendo a condenação ser restringida a 50% do capital segurado o que corresponde a R$ 6.750,00, bem como restar consignado a reserva da quota parte à mãe da vítima em 50%, Sra. Alcijane Rodrigues de Aquino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021